Tribunal: TJDFT
Processo: 0711093-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. DECISÃO AGRAVADA. ACOLHIMENTO DA TUTELA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. VIA ESTREITA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, nos autos da tutela cautelar antecedente, que acolheu o pedido do autor na inicial para: a) suspender a mora contratual, a exigibilidade das faturas já emitidas, bem para; b) determinar que a requerida se abstenha de emitir/cobrar novas faturas, aplicar sanções ou c) realizar abertura de sinistro dos seguros contratados, devendo a medida vigorar até o julgamento do mérito da lide, concernente a análise das obrigações previstas na contraproposta enviada pela agravante e aceita pela parte autora. 1.1. Em suas razões, requer o agravante a revogação da decisão que concedeu a tutela de urgência sob o fundamento de que as propostas de renegociação não vincularam as partes. Em síntese, sustenta ser prerrogativa da agravante a negativa do pleito de renegociação com a agravada.
2. Acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 2.1. Há alegações tanto do agravante quanto da agravada que apresentam divergência no tocante ao surgimento e formalização do aditamento contratual, o qual versa, inclusive, sobre a forma como os serviços seriam prestados a longo prazo. 2.2. Não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade.
3 Jurisprudência: “(...) 3.3. Nesse contexto, acolher o pleito da recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. (...) 3.7. Constatando-se a existência de particularidades que envolvem a relação entre a agravante e a agravada, é prudente a preservação da situação fática até que seja possível o amplo conhecimento das matérias e das teses defendidas pelas partes. (...)” (07394518720218070000, 2a Turma Cível, DJE: 5/4/2022).
4. Agravo de instrumento improvido.